Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-15.2013.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002442-15.2013.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ARLINDO CANCIAN - CPF: 250.539.810-00 (EMBARGADO), OLDAIR ANTONIO SANGALETTI - CPF: 383.706.621-53 (EMBARGADO), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (EMBARGADO), ARI PRUDENTE - CPF: 454.898.317-15 (EMBARGADO), ALTEMIR MANINI - CPF: 344.450.641-49 (EMBARGADO), GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 045.549.061-91 (EMBARGADO), LUCIA SCHMITZ - CPF: 347.247.889-68 (EMBARGADO), EURIPEDES DE MENEZES - CPF: 100.226.191-00 (EMBARGADO), BENEDITO DA SILVA CALDAS - CPF: 002.460.421-68 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), MARCOS MASENELLO RESTREPO - CPF: 177.419.278-09 (ADVOGADO), CRISTIANE LEITE CALIXTO - CPF: 125.857.308-32 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo agravante.

Em suas razões, aponta nulidade no Acórdão por ausência de fundamentação sob a alegação de que não enfrentou as teses de ilegitimidade ativa do poupador EURIPEDES DE MENEZES e de que o contrato não cumpriu as formalidades previstas no art. 654, §1o, do Código Civil.

Explica que “
a cessão de créditos teria ocorrido, segundo os Embargados, em 01/11/2013. No entanto, a ação originária foi ajuizada em 02/12/2013, em momento posterior, portanto, quando já havia sido celebrada a suposta cessão entre as partes. Ou seja: a ação foi ajuizada em nome de Eurípedes, mesmo após o crédito já ter sido cedido ao Sr. Paulo Henrique
”.

Aduz que no contrato não consta o detalhamento e a especificação dos direitos e créditos objeto da cessão de crédito, tampouco o número das contas poupanças cedidas, razão pela qual não tem validade.

Assevera que é necessária cautela, uma vez que o crédito de quase R$ 360 mil reais foi transferido por apenas 5 mil reais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Aliás, as questões trazidas nesta oportunidade são as mesmas rejeitadas pela decisão de 12/05/2023 que rejeitou os Embargos de Declaração da ora embargante (Id. 168317185).

Vale mencionar que quando da impugnação à substituição processual, a embargante não suscitou a suposta ilegitimidade, ao contrário, requereu apenas o indeferimento da cessão de crédito.

E não há que se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, uma vez que não houve prejuízo a nenhuma das partes, tanto é que o cessionário não se insurgiu, e a cessão apenas se perfectibilizou com a notificação do cedido, ora embargante, ocorrida em 28/07/2022 (Id. 146957182; 139975177).

Da mesma forma, não há nenhuma irregularidade no termo de cessão de crédito, já que está expressamente especificada a transferência dos direitos referentes a “aquisição de créditos oriundos de expurgos inflacionários de poupança relativos ao plano verão, concernente a toda (s) a (s) conta (s) - poupança que o cedente possuía junto ao Banco HSBC - BAMERINDUS S.A.” (Id. 139975175).

Portanto, a real intenção do embargante é rediscutir questões já apreciadas para a qual não se destina os embargos de declaração.

E o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso.

Não se constatando na decisão qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024